Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. MAIORIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA NECESSIDADE. MATRÍCULA EM CURSO TÉCNICO REALIZADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO INTEGRAL AOS ESTUDOS. CAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA. EXONERAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré (alimentando) contra sentença que julgou procedente pedido de exoneração de pensão alimentícia em razão do implemento da maioridade civil pelo alimentando, pleiteando a manutenção da obrigação alimentar até a conclusão de curso técnico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em decidir se a matrícula de filho maior em curso técnico, por si só, é suficiente para manter a obrigação alimentar após o implemento da maioridade civil, mesmo quando não demonstrada a efetiva dedicação integral aos estudos nem a impossibilidade de exercer atividade remunerada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O poder familiar dos pais cessa com a maioridade dos filhos, encerrando-se como regra a obrigação com sustento, guarda e educação ao atingimento da maioridade civil.
4. Excepcionalmente, permite-se o prolongamento da obrigação alimentar após a maioridade até os 24 (vinte e quatro) anos apenas quando evidenciada a necessidade da percepção dos alimentos para conclusão de curso universitário ou técnico, fundamentando-se nas relações de solidariedade familiar.
5. Após a maioridade civil, inverte-se o ônus probatório, cabendo ao alimentando demonstrar a imprescindibilidade da prestação alimentar e sua incapacidade de prover, por meios próprios, seu sustento.
6. A matrícula no curso técnico, no caso concreto, foi formalizada somente após o ajuizamento da ação exoneratória, sem comprovação de histórico escolar, boletins ou comprovantes de frequência que demonstrem dedicação extraordinária, integral e efetiva aos estudos.
7. A parte apelante insere-se na dinâmica social de pessoa maior com potencial economicamente ativo, sem obrigações acadêmicas que impeçam o trabalho, sendo capaz de prover sua própria mantença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A simples matrícula de filho maior em curso técnico não é suficiente para, por si só, manter a obrigação alimentar se não comprovada a dedicação extraordinária aos estudos que impeça o exercício de atividade remunerada. 2. Após a maioridade civil, a presunção de necessidade alimentar torna-se relativa, cabendo ao beneficiário comprovar a imprescindibilidade da prestação e sua incapacidade de autossustento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV, 1.630, 1.635, III, e 1.694; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017524, 0711286-16.2024.8.07.0003, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe 17/7/2025.